Tribunal: TJES
Processo: 5014656-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014656-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PAULO DA SILVA

AGRAVADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESERVADA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Os prazos recursais são de 15 (quinze) dias úteis, em regra, salvo os embargos de declaração, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC. 2) Constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, §6º, do CPC, inclusive, a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense 3) Ausência de elementos que justifiquem a modificação da decisão impugnada. Recorrente que limita-se a discorrer sobre a necessidade de deferimento do benefício da gratuidade. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao agravo de instrumento por intempestividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
JOÃO PAULO DA SILVA
(id 6979098), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 6863805, em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado no id 6836956, por intempestividade.

Em suas razões, o agravante discorre sobre a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, sem contudo, tecer considerações a respeito das razões que ensejaram o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Verifica-se que o agravo de instrumento fora interposto com vistas ao reexame da decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante (id
32935963
- autos de origem) que, em sede de Ação revisional de contrato bancário (autos nº 5001320-82.2022.8.08.0049), revogou o pedido de assistência judiciária gratuita inicialmente deferido.

Ocorre que, ao examinar atentamente os autos para emissão de juízo de admissibilidade, constatei que o agravo de instrumento não merecia ser admitido por ser manifestamente intempestivo.

Como se sabe, a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ressalto, inclusive, que tal requisito não pode ser suprido por qualquer providência que venha a ser adotada pelas partes recorrentes, cumprindo a estas o ônus de demonstrar eventuais suspensões e interrupções do prazo recursal desde a época da interposição do recurso.

Na hipótese vertente, a decisão agravada foi proferida em
25.10.2023,
tendo sido as partes intimadas do aludido ato judicial em
06.11.2023,
conforme se depreende do registro de intimação acostado no id
33414549 da demanda originária.

Nesta toada, considerando que os prazos recursais são de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.003, §5° do CPC, e que o recurso de agravo de instrumento fora interposto apenas em
05.12.2023,
sem que a parte ponderasse acerca da existência de qualquer causa de suspensão ou interrupção, de rigor o reconhecimento de sua intempestividade.

A respeito do tema, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Recurso de agravo de instrumento. Interposição após quinze dias úteis da ciência sobre a r. Decisão guerreada. Não conhecimento. Inteligência do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.
À luz do que dispõe o art. 1.003, § 5º C.C. 219, ambos do atual Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento interposto após o prazo de quinze dias úteis da ciência da r. Decisão guerreada é manifestamente intempestivo e, por esta razão, não comporta conhecimento.
Prazo processual que teve início com o comparecimento espontâneo do réu aos autos de origem. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; AI 2031262-31.2023.8.26.0000; Ac. 16592974; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 24/03/2023; DJESP 30/03/2023; Pág. 2733)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Pedido de gratuidade judiciária que se revela intempestivo. Recurso não conhecido.
É intempestivo o agravo de instrumento interposto sem observância do disposto no art. 1.003, caput e § 5º, do CPC. Caso concreto em que expirado o prazo de quinze dias entre a ciência inequívoca pelo recorrente da decisão agravada quanto ao indeferimento da liminar na origem e a apresentação do recurso cabível.
Intempestividade verificada. Recurso não conhecido, em decisão monocrática. (TJRS; AI 5071617-22.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Rosana Broglio Garbin; Julg. 22/03/2023; DJERS 22/03/2023)

Assim, à míngua de qualquer argumentação hábil a ilidir a conclusão anteriormente externada, mantenho a decisão monocrática de id 6863805.

Por derradeiro, a fim de afastar eventual alegação de nulidade, rememoro que “[...]
nos termos da jurisprudência do STJ,
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]” (TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
JOÃO PAULO DA SILVA
,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, por intempestividade.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/04/2024 às 16:16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50950426042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.